Tribunal: TJBA
Processo: 8002164-71.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002164-71.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ CORREIA DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES, JESSICA FIGUEIREDO GRISI

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GOMES DE GOUVEA VIEIRA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de omissão no acórdão quanto à inexistência de cláusula excludente de cobertura securitária anterior à vigência da apólice. Inexistência de vício. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido em sede de
Apelação Cível
, no qual o Embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria apreciado o argumento central da apelação quanto à inexistência de cláusula contratual que excluísse a cobertura para sinistros ocorridos em data anterior à vigência da apólice.

2. Aduz, ainda, que o contrato deveria abranger empregados afastados e aposentados, uma vez que tais categorias constariam expressamente da apólice, e que, portanto, não haveria limitação temporal à cobertura securitária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da data do sinistro e da vigência da apólice de seguro.

III. Razões de decidir

4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A via estreita dos aclaratórios não se presta à rediscussão de matéria já decidida.

5. No caso concreto, o voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a tese levantada pelo Embargante, consignando que a vigência do contrato de seguro teve início em 01/12/2014, ao passo que a invalidez do segurado decorreu de enfermidade ocupacional iniciada em 02/06/2012, fato anterior à celebração do contrato, o que afasta o dever de cobertura securitária.

6. O julgado foi devidamente fundamentado com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o sinistro, para fins de cobertura por invalidez, considera-se ocorrido na data da consolidação da incapacidade laboral
, e não na data da concessão do benefício previdenciário (STJ, REsp nº 2.093.160/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/12/2023).

7. Restou igualmente esclarecido que
a ausência de cláusula expressa prevendo cobertura de sinistros preexistentes não implica extensão tácita da garantia
, pois o contrato de seguro possui natureza aleatória, sendo delimitado temporalmente pela vigência da apólice.

8. A tese referente à abrangência de empregados afastados e aposentados também foi devidamente enfrentada, ressaltando-se que a discussão não versa sobre exclusão de categorias de segurados, mas sobre a
temporalidade da cobertura contratual
, o que impede a responsabilização da seguradora por sinistro ocorrido antes da vigência do contrato.

9. Assim, verifica-se que
não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
, uma vez que todas as questões relevantes foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

10. Pretende o Embargante, em verdade,
a rediscussão do mérito da decisão
, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia.

11. Ademais, ainda que o recurso tenha sido interposto para fins de prequestionamento, destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos
, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo

12.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos legais relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.093.160/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.